Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715336-15.2020.8.07.0007 RECORRENTE: STEFANY CAVALCANTE DA SILVA RECORRIDO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRETENSÃO INICIAL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM VIRTUDE DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO. TESE DE PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA APRESENTADA EM RÉPLICA E NÃO CONTIDA NA CAUSA DE PEDIR INICIAL. PRECLUSÃO (ART. 329, II, DO CPC). CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão relativa à prescrição da cobrança atinente ao instrumento de confissão de dívida vergastado não foi levantada pela autora apelante na inicial para amparar sua pretensão de declaração de inexistência de dívida, a qual teve como causa de pedir apenas a inautenticidade das assinaturas apostas no contrato, tendo sido tal questão de direito arguida apenas em réplica. Assim, não obstante configure matéria de ordem pública, é inequívoca a preclusão da tese de prescrição formulada neste feito, uma vez que a aludida argumentação não foi contemplada na causa de pedir inicial e, portanto, não pode ser objeto do aditamento pretendido pela autora (art. 329, II, do CPC), devendo, se o caso, ser revolvida a questão em demanda própria. 2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a prova pericial (arts. 464 a 480), estabelece que a sua apreciação dar-se-á de acordo com o livre convencimento motivado do Juiz (arts. 479 c/c 371 do CPC) e expressamente define os elementos que o laudo pericial deve conter (art. 473 do CPC), além de prever as situações nas quais a substituição do perito deverá ser determinada (arts. 467 e 468 do CPC), bem como de enunciar as situações em que a realização de nova perícia se faz necessária (art. 480 do CPC). Na espécie, as conclusões técnicas da perícia grafotécnica demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos, cumprindo com as existências previstas nos incisos e parágrafos do art. 473 do CPC. 3. Em face do acervo fático-probatório dos autos, restou cabalmente demonstrada a inexistência da falsidade documental aduzida pela apelante, uma vez elucidada, do ponto de vista técnico, a veracidade das assinaturas apostas e, por conseguinte, do instrumento de confissão de dívida cuja inexigibilidade buscou-se declarar com a presente demanda. Assim, escorreita a sentença ao julgar improcedente a pretensão inicial, porque os réus lograram comprovar a autenticidade da contratação vergastada pela autora (art. 429, II, do CPC). 4. Em virtude da conclusão contundente da perícia no sentido da veracidade e autenticidade da assinatura do contrato pela apelante, resta claro que a demanda intentada resultou de patente alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) e de utilização temerária do processo (art. 80, V, do CPC), em postura que não se compatibiliza com a boa-fé que se espera do sujeito processual, merecendo ser coibida com a aplicação da penalidade por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), tendo em vista a comprovação do dolo processual da autora que configura intolerável abuso do direito de ação. 5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 193, 205 e 206, todos do Código Civil, suscitando que o débito está prescrito, tendo em vista que a confissão de dívida de que é de 2013, tratando-se de matéria de ordem pública não apreciada pelo juiz de primeiro grau; b) artigo 80 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a atuação da recorrente não se deu de forma dolosa ou com o intuito de enganar o juízo, mas sim em defesa de seus direitos e da sua subsistência, mostrando-se descabida a sua condenação por litigância de má-fé; c) artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que foi exposta ao constrangimento quando foi privada de receber os proventos de sua pensão. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses descritas nas alíneas “a” e “c”, colacionando julgados do STJ e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 193, 205 e 206, todos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Assim, não obstante configure matéria de ordem pública, é inequívoca a preclusão da tese de prescrição formulada neste feito, uma vez que a aludida argumentação não foi contemplada na causa de pedir inicial e, portanto, não pode ser objeto do aditamento pretendido pela autora, devendo, se o caso, ser revolvida a questão em demanda própria.” (ID 61157722). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORIGINÁRIA DE COBRANÇA. VALORES EM DEPÓSITO JUDICIAL QUE NÃO FORAM ENTREGUES PELO BANCO DEPOSITÁRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A matéria relativa à prescrição não foi veiculada na petição inicial da ação rescisória que originou o presente recurso especial, nem sequer nas razões do apelo nobre, de modo que não pode ser admitida em sede de agravo interno, em virtude da impossibilidade de inovação recursal. Precedentes do STJ. 2. "As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa" (AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020). ... (AgInt no AREsp n. 1.766.079/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Desse modo, "Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a Súmula n.o 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.455.879/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 80 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Em face da conclusão contundente da perícia no sentido da veracidade e autenticidade da assinatura do contrato pela apelante, resta claro que a demanda intentada resultou de patente alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC) e de utilização temerária do processo (art. 80, V, do CPC), em postura que, evidentemente, não se compatibiliza com a boa-fé que se espera do sujeito processual, merecendo ser coibida com a aplicação da penalidade por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), tendo em vista a comprovação do dolo processual da autora que configura intolerável abuso do direito de ação. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições o prosseguir no recurso no que diz respeito ao indicado malferimento ao artigo 42 do CDC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula doSTF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que:“A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunalde origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido orequisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 doSTJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro MarcoBuzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024. No tocante aos dissensos pretorianos indicados, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023